Tribunal: TJPA
Processo: 0800977-41.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800977-41.2023.8.14.0501

APELANTE: ESMERALDA LAZARO MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A QUE PERTENCE. SÚMULA 83 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação da Defensoria Pública, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral.

2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da condenação ao argumento de que a Defensoria Pública não faria jus aos honorários quando atua contra o ente público ao qual pertence, invocando a EC nº 80/2014 e a Súmula 421 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que o demandou, e;

(ii) Estabelecer se o agravo interno interposto atende aos requisitos legais, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral, admite a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra o ente público ao qual se vincula, reconhecendo a autonomia funcional e administrativa da instituição e sua atuação em favor de hipossuficientes.

5. A decisão monocrática que aplicou a tese do Tema 1.002 permanece válida, pois não foi apresentada impugnação específica e fundamentada aos seus termos, sendo reproduzidas apenas as razões já constantes das contrarrazões à apelação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, conforme o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, e em consonância com jurisprudência consolidada do STJ.

7. A aplicação da Súmula 83 do STJ reforça a inadmissibilidade de recurso que contraria orientação pacificada do Tribunal Superior, mesmo que fundado em alegada divergência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno Não Conhecido. Decisão Monocrática Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta a demanda, conforme o Tema 1.002 do STF.

B. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unani
midade,
não

conhecimento do agravo interno do Município de Belém
,

na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Pereira Silva.

XXª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de XX a XX.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800977-41.2023.8.14.0501

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO:
IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES

EMBARGADA:
ESMERALDA LAZARO MONTEIRO

DEFENSORA PÚBLICA:
GRAZIELA PARO CAPONI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra Decisão Monocrática (ID 27120569) que conheceu e concedeu provimento ao recurso de apelação em favor da Defensoria Pública, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa ao órgão público, adequando ao entendimento proferido no Tema 1.002 do STF.

O agravante alega a impossibilidade de condenação do Município de Belém, visto a Emenda Constitucional nº 80/2014 e a Súmula 421 do STJ, não sendo devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. (ID 28276773).

Transcorreu
in albis
o prazo para a embargada apresentar as contrarrazões ao agravo interno. (ID 29778758).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800977-41.2023.8.14.0501

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO:
IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES

EMBARGADA:
ESMERALDA LAZARO MONTEIRO

DEFENSORA PÚBLICA:
GRAZIELA PARO CAPONI

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
o presente agravo interno.

O agravo interno, previsto no art. 994, III, e regulamentado pelo art. 1.021 do CPC
, constitui recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, devendo ser submetido ao respectivo órgão colegiado, observadas as normas regimentais.

Neste Egrégio Tribunal de Justiça, sua disciplina encontra-se também
nos arts. 289 a 291 do RITJE/PA
, e deve realizar
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, conforme dispõe o §1º do art. 1.021 do CPC, garantindo, assim, a adequada devolução da matéria à apreciação colegiada.

Ao analisar detidamente os fundamentos elencados pelo agravante,
hei por bem em submeter o julgamento do recurso pelo órgão colegiado
, na esteira do que estatui o
artigo 1.021, § 3º, do CPC
.

No caso em exame, o Município de Belém alega impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, visto a Emenda Constitucional nº 80/2014 e a Súmula 421 do STJ.
Contudo, evidencia-se que o agravante não se conforma com a decisão,
reproduzindo o teor das contrarrazões de apelação (ID 20792467).
Tal matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 1.002 da Repercussão Geral,
o qual firmou a tese da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que ela atue contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Nesse sentido, há a Súmula 83 do STJ que dispõe:
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”
Trata-se de enunciado que reflete a lógica da segurança jurídica e da economia processual, ao vedar a admissibilidade de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial
quando a decisão impugnada está em consonância com a orientação pacífica do próprio STJ.
Assim, ainda que haja alegação de dissídio jurisprudencial,
o recurso não será conhecido se a tese firmada no acórdão recorrido estiver alinhada à jurisprudência dominante do Tribunal Superior.

Ademais, registro que
a controvérsia já foi apreciada por esta Relatoria por meio da Decisão Monocrática
(ID 27120569),
na qual se aplicou o entendimento firmado no Tema 1.002 do STF
, atualmente consolidado, não havendo, portanto, fundamento novo que justifique a alteração do posicionamento adotado.

Nessa senda, não havendo impugnação específica ao ato judicial atacado, é impossível ao órgão
ad quem
avaliar o seu desacerto, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), de vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.
Desta maneira, não há como conhecer de agravo interno que não ataca a decisão contra a qual não se conforma a parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO,
COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Consoante o art. 1.021, § 1º, do CPC “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

2. Com a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a parte não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais é necessária a caracterização da indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.

3. O intuito protelatório da presente insurgência torna o presente recurso manifestamente inadmissível a ensejar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

4. Agravo interno não conhecido.

(STJ – AgInt no TP: 4353 SP 2023/0026879-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023). (GRIFO).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.

2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos.
Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AREsp: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023). (GRIFO).

Ante o exposto,
não conheço o agravo interno do Município de Belém
, diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática já prolatada, aliada ao não atendimento das disposições do artigo 1.021, § 1º, do CPC,
onde mantenho a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025